Tribunal: TJDFT
Processo: 20160610003629APR
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO E DESVIO DE BENS DE IDOSO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MANTIDA. CRIME CONTINUADO. AUMENTO NA FRAÇÃO MÁXIMA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REDIMENSIONAMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSOS CONHECIDOS E EM PARTE PROVIDOS.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do desvio de bens de idoso para fins diversos, notadamente, pelo alto endividamento decorrente de diversos empréstimos bancários realizados em nome da vítima, bem como a inadimplência de contas pessoais básicas, como o plano de saúde do idoso, é de rigor a manutenção da condenação dos réus pela prática do delito previsto no art. 102 da Lei 10.741/2003 (Estatuto do idoso).
2. O fundamento para a valoração negativa das circunstâncias do crime merece ser mantido, quando a apropriação dos bens de idoso o leva a uma condição maior de vulnerabilidade, em especial quando o réu é a pessoa responsável por administrar pensão do idoso e deixa de honrar com seus pagamentos pessoais, em especial seu plano de saúde, chegando a ser negada sua internação em momento crítico de sua vida, como é o caso dos autos.
3. Consoante jurisprudência majoritária, no crime continuado previsto no artigo 71, caput, do Código Penal, o critério a ser levado em consideração para o aumento da pena (1/6 a 2/3), é o número de infrações penais praticadas, nos seguintes termos: para 2 crimes, aumenta-se a pena em 1/6; para 3 delitos, eleva-se em 1/5; para 4 crimes, aumenta-se em 1/4; para 5 crimes, eleva-se em 1/3; para 6 delitos, aumenta-se em 1/2; para 7 ou mais crimes, eleva-se em 2/3.
4. No caso dos autos, não tendo havido fundamentação idônea a justificar aumento na fração máxima, deve aplicar a fração mínima (1/6).
5. Compete ao Juízo da Execução Penal decidir sobre o pedido de gratuidade de justiça.
6. Recursos conhecidos e parcialmente providos.